Tribunal: STF
Processo: HC 185331
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO (ART. 158, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTERROGATÓRIO (ART. 185 DO CPP). RECORRENTES NÃO LOCALIZADOS NO ENDEREÇO INDICADO. OFENSA À LEALDADE PROCESSUAL (ART. 565 DO CPP). CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. ‘REFORMATIO IN PEJUS’ NÃO CARACTERIZADA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO § 2.º DO ART. 366 DO CPP (REVOGADO PELA LEI N.º 11.719/2018). DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA. PRESCINDIBILIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. ENUNCIADO N.º 284 DO STF (AUSÊNCIA DE CLAREZA E PRECISÃO DO TEMA OMISSO SUPOSTAMENTE EXISTENTE). VIOLAÇÃO AO ART. 80 DO CPP. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PREJUÍZO (ART. 563 DO CPP). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A teoria das nulidades deve ser iluminada pelo princípio da boa-fé, objetivo que ecoa por todo o ordenamento jurídico. Aliás, esse princípio deve ser observado não só como uma máxima, mas, também, porque o art. 5.º do Código de Processo Civil de 2015, pelo qual ‘[a]quele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé’, tem aplicação no Código de Processo Penal, por força do art. 3.º. Não tendo os Agravantes sido localizados no endereço por eles fornecido, circunstância que induziu à revelia, não podem, agora, beneficiarem-se com a alegação de ausência de interrogatório, pois, nos termos do art. 565 do CPP, nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido.
    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é devido a correção de erro material, de ofício, para agravar a situação do acusado, após o trânsito em julgado para a acusação, por caracterizar ofensa ao princípio que veda o ‘reformatio in pejus’. Todavia, na hipótese dos autos, o acórdão proferido em embargos de declaração que retificou, de ofício, erro quanto à indicação de páginas dos depoimentos que ampararam o juízo condenatório não tem o condão de modificar o resultado da condenação, tampouco representa ‘reformatio in pejus’, uma vez que não inova a ordem jurídica nem agrava a situação dos Agravantes, mas apenas corrige erro material relacionado a aspecto secundário da fundamentação afeta às provas apreciadas na ação penal originária.
    3. Hipótese em que se alega descumprimento do § 2.º do art. 366 do CPP (revogado pela Lei n.º 11.719/2018). Tendo os Agravantes, citados por edital, constituído Defesa Técnica nos autos, tal circunstância denota o conhecimento da persecução penal em curso, o que afasta a obrigatoriedade de citação pessoal e eventual prejuízo.
    4. A falta de indicação, com clareza e precisão necessárias, de que forma a Corte local teria negado vigência concretamente ao art. 619 do CPP atrai a intelecção do Enunciado n.º 284 do STF, pelo qual: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.
    5. Segundo reiteradas manifestações na esfera desta Corte, ‘conforme previsão do art. 80 do CPP, cabe ao Juiz o exame da pertinência ou não da separação de processos. Assim como as regras relativas à conexão e à continência, toda a questão gira em torno da efetividade da função jurisdicional, da duração razoável do processo e da facilitação da instrução probatória’ (AgRg no REsp 1.656.153/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018).
    6. Além da atipicidade processual do ato praticado, certo é que, independentemente do grau da nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.’ É a consagração, entre nós, do princípio do prejuízo, também conhecido pela expressão ‘pas de nullité sans grief’, não demonstrado na espécie, em que se alega nulidade no ato de separação dos processos.
    7. Agravo regimental desprovido.” 
      (REsp 1.775.665-AgRg/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a declaração de nulidade processual diante da ausência do interrogatório judicial da paciente. Aduz, para tanto, que se “o oficial de justiça não cumpriu suas diligências no endereço fornecido pelos réus, os réus não podem ser penalizados por esse equívoco”. 
    O Ministro Celso de Mello, então relator, indeferiu o pedido de medida cautelar. 
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem em parecer assim ementado:
    “Processo penal. ‘Habeas corpus’. Pleito de reconhecimento de nulidade processual. 
    1. Não demonstrado prejuízo decorrente de alegada nulidade processual, fica impossibilitado seu reconhecimento. 2. As arguições de nulidade devem ser feitas em momento oportuno, sob pena de preclusão. 3. O habeas corpus, como via mandamental, deve ser instruído com todas as peças aptas a demonstrar o alegado constrangimento ilegal. 4. Pela de negação da ordem.” 
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Registro, inicialmente, como bem apontado pelo Ministério Público Federal, que o impetrante não instruiu adequadamente o presente habeas corpus, eis que deixou de juntar aos autos os documentos necessários à análise da existência do constrangimento ilegal por ela apontado, em especial aqueles “que comprovem que houve erro do Juiz deprecado ao fornecer o endereço da paciente ao oficial de justiça, fato essencial à verificação do constrangimento ilegal invocado, o que inviabiliza a adequada análise do pedido” (com meus grifos). 
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte tem reiteradamente decidido que “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o ‘writ’ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo”  (HC 95.434/SP, Ministro Ricardo Lewandowski).
    Nesse mesmo sentido cito os seguintes julgados: HC 71.254/RJ, Ministro Sydney Sanches; HC 132.103-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 161.106/SP, Ministro Dias Toffoli.
    De outro lado, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, não assistiria razão ao impetrante.
    É que, para se acolher a tese defensiva sustentada pela parte impetrante, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924- -AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (HC 125.131-AgR/DF, Ministro Celso de Mello) 
    Destaco, por fim, no que tange ao tema das nulidades processuais, que este Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que o reconhecimento do vício exige efetiva demonstração do prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 107.769/PR, Ministra Cármen Lúcia; HC 180.592-AgR/RJ, Ministro Luiz Fux; HC 183.250- -AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; RHC 125.242-AgR/PA, Ministro Celso de Mello; RHC 138.670-ED/BA, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 151.402-AgR/RO, Ministra Rosa Weber).
    Desse entendimento também não divergiu a Procuradoria-Geral da República, que assim se manifestou: 
    “Em matéria de nulidade processual, essa Suprema Corte entende que ‘o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Na espécie a defesa não demonstrou qual prejuízo teria sido suportado pela paciente em decorrência da ausência do seu interrogatório, limitando-se a dizer que houve cerceamento de defesa.” (com meus grifos). 
    Desse modo, não vislumbro demonstrado nestes autos prejuízo apto a justificar a anulação da ação penal. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator